Tribunal: TJES
Processo: 5009604-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009604-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO DA CUNHA BENINI

AGRAVADO: PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO DA CUNHA BENINI
em face da decisão (ID 3453510), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE E OUTRA
, que deferiu a medida liminar de manutenção de posse.

Em suas razões (ID 3453036) sustenta o Agravante, inicialmente, que adquiriu (comprou) de seu irmão HERMÍNIO DA CUNHA um lote descrito de 240m2, de n 1.282, da quadra 43, localizado na Rua Ceará 08, Bairro Monte Aghá II, na Cidade de Piúma/ES, matrícula 1.574, conforme Escritura de Compra e Venda em Anexo, sendo construídas 3 residências onde os seus familiares passavam as férias.

Alega que contratou a Sr.ª Maria Auxiliadora da Silva para trabalhar como caseira no imóvel, sendo que o imóvel sempre esteve na posse direta dos proprietários, consoante comprovantes de despesas anexados.

Afirma que os Agravados incorrem em inverdades quando alegam que residem no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, conforme documentos públicos juntados aos autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a devolução do imóvel ao legítimo proprietário/possuidor.

Em decisão lançada no ID 3719080, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimados, os agravados não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO DA CUNHA BENINI
em face da decisão (ID 3453510), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE E OUTRA
, que deferiu a medida liminar de manutenção de posse.

Em suas razões (ID 3453036) sustenta o Agravante, inicialmente, que adquiriu (comprou) de seu irmão HERMÍNIO DA CUNHA um lote descrito de 240m2, de n 1.282, da quadra 43, localizado na Rua Ceará 08, Bairro Monte Aghá II, na Cidade de Piúma/ES, matrícula 1.574, conforme Escritura de Compra e Venda em Anexo, sendo construídas 3 residências onde os seus familiares passavam as férias.

Alega que contratou a Sr.ª Maria Auxiliadora da Silva para trabalhar como caseira no imóvel, sendo que o imóvel sempre esteve na posse direta dos proprietários, consoante comprovantes de despesas anexados.

Afirma que os Agravados incorrem em inverdades quando alegam que residem no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, conforme documentos públicos juntados aos autos.

Em decisão lançada no ID 3719080, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Mas primeiro, é conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda. Para isso, transcrevo parte da decisão agravada proferida nos autos de origem:

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por Paulo Afonso da Cunha Benine e Ligia Pinheiro Benine em face de Roberto da Cunha Benini, Vinicius Maia e Maria Auxiliadora da Silva.

Em síntese, narram os autores na inicial de ID 16766898 que são casados em comunhão universal de bens e exercem a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel localizado na Rua Castanheiras, nº 168, bairro Monte Aghá II, Piúma, também conhecida como rua Ceará, nº 08, há mais de 20 (vinte) anos.

Afirmam que no dia 26/07/2022 iniciou-se a turbação de sua posse, conforme boletim de ocorrência anexado.

Narram que o requerido Vinicius Maia sugeriu o aumento de um dos quartos da residência dos autores para que parentes ficassem bem acomodados já que Piúma é cidade litorânea e seus familiares são recebidos todo final de ano. Porém, ao retornarem da cidade de Guidoval – MG, onde foram acompanhar o nascimento da neta, foram surpresados com a derrubada da parede de seu quarto e a colocação de uma porta.

Aduzem, ainda, que se dirigiram ao CRI de Piúma e descobriram que imóvel havia sido matriculado no nome do Sr. Herminio da Cunha Benine, que por sua vez vendeu ao requerido Roberto da Cunha Benine que é padrasto do requerido Vinicius Maia, estando este representado pela requerida Maria Auxiliadora, que reside no imóvel por anuência dos autores.

Afirmam que os três requeridos estão “mancomunados” (sic fl. 07 ID 16743248), praticando atos de turbação com a intenção de apossarem do imóvel os autores.

Sustentam que o requerido Vinicius Maia afirmou que fará bangalos no local a fim de serem alugados para turistas.

Na petição de ID 16766898, nominada de “tutela provisória incidental”, os autores narram que estão na iminência de perder a posse do imóvel uma vez que receberam uma notificação extrajudicial para desocuparem o imóvel, assinada pelo requerido Roberto da Cunha Benine.

Mais adiante, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar de manutenção de posse aos autores, com base nos seguintes fundamentos:

No caso vertente, verifica-se que o
conjunto probatório se apresenta suficiente para o deferimento da liminar de manutenção de posse
, ao menos nesse juízo de cognição sumária.

A posse dos autores (inciso I, Art. 561) está demonstrada pelos documentos anexados nos ID
16744236
e ID
16744245
(declarações de que os filhos dos autores estudaram em escola deste Município até o ano de 2012), ID
16744456
(correspondência enviada pela previdência social, datada de 2004; correspondência do banco bradesco datada de 2013; conta de energia da EDP, todas encaminhadas para o endereço do objeto da lide, tendo o autor como destinatário), ID
16744465
(fotografias no imóvel com os filhos dos autores ainda criança); ID
16744453
(cópia do cartão do SUS em nome do autor, vinculado ao município de Piúma); ID
16744466
(cópia da declaração de imposto de renda do autor onde consta seu endereço como sendo o mesmo do imóvel em questão).

Com relação aos requisitos dos incisos II e III, Art. 561 - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho – também estão demonstrados nos autos por meio das fotografias anexadas no corpo da petição inicial que mostram a construção recente de um cômodo anexo ao imóvel dos autores, no mesmo quintal, pelos documentos extraídos de redes sociais que demonstram a intimação de fazer do local um estabelecimento para hospedagem (ID
17278328
) e pelo boletim de ocorrência anexado no ID
16744234
.

Nesse particular, vale registrar que na turbação o possuidor tem sua posse perturbada por terceiro que busca impedir o exercício legítimo da posse, mas que ainda não foi, de fato, impedido. Neste caso, o possuidor permanece exercendo a posse, mas não de forma mansa. É o que os autores demonstram que ocorre nestes autos.

De igual modo, presente o requisito do inciso IV, Art. 561 - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”, já que os próprios autores relatam que permanecem no imóvel.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar:
1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.

Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho/turbação.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que
o conjunto probatório se apresenta suficiente para o deferimento da liminar de manutenção de posse, ao menos nesse juízo de cognição sumária
, devendo ser mantida a decisão combatida.

Nesse sentido, ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Neste caso, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo.

O artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, o Juízo a quo vislumbrou a presença dos requisitos legais, ao passo que o Agravante não fez prova do exercício da posse sobre o imóvel, tecendo considerações sobre a propriedade do bem, destacando a escritura de compra e venda e a cobrança de IPTU.

Trata-se, contudo, de matéria atinente à propriedade que, via de regra, não comporta discussão em sede de demanda possessória, ligada a aspectos fáticos sobre o bem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 4)
O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do domínio útil (art. 34 do CTN). 5) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em posse, não se toma conhecimento do domínio, salvo quando os vários contendores disputam a posse exclusivamente a título de domínio, isto é, quando o fato material da posse não é claro e cada um deles se diz dono, invocando títulos incompatíveis entre si.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 035100895925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018).

Entendo que os alegados pagamentos não possuem o condão de demonstrar o exercício da posse, vez que não fazem qualquer menção ao bem ora em discussão.

Na verdade, o caso dos autos demonstra a existência de um litígio familiar sobre o bem, cuja matéria deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo a quo, após ampla dilação probatória.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

In casu
, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se os autores/agravados conseguiram, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

Assim sendo, no mesmo sentido dissertado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que o requerido da ação originária, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Explico.

A decisão recorrida deferiu a liminar possessória com base em diversos documentos particulares acostados pelos agravados, os quais demonstraram o exercício de suas posses perante ao imóvel em questão.

Por sua vez, o agravante apenas teceu considerações sobre a propriedade do bem, destacando a escritura de compra e venda e a cobrança de IPTU.

Neste ponto, destaco que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Esta visa a proteção de quem tem a posse de fato do bem, ou seja, a melhor posse.

E, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, as provas produzidas até então são capazes de demonstrar que os autores/agravados exerciam a posse sobre o imóvel e estão sendo turbados.

De mais a mais, havendo um enorme litígio entre as partes, inclusive da natureza familiar e, considerando os elementos caracterizadores da posse dos autores sobre o imóvel em discussão, deve ser negado provimento ao recurso, demandando a questão uma ampla dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO DA CUNHA BENINI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INVIÁVEL A DISCUSSÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL EM AÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA

1 -
Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 -
Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho/turbação.

3 -

In casu
, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se os autores/agravados conseguiram, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

4 -
Assim sendo, no mesmo sentido dissertado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, o requerido da ação originária, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus probatório. A decisão recorrida deferiu a liminar possessória com base em diversos documentos particulares acostados pelos agravados, os quais demonstraram o exercício de suas posses perante ao imóvel em questão. Por sua vez, o agravante apenas teceu considerações sobre a propriedade do bem, destacando a escritura de compra e venda e a cobrança de IPTU.

5 -
Em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Esta visa a proteção de quem tem a posse de fato do bem, ou seja, a melhor posse.

6 -
De mais a mais, havendo um enorme litígio entre as partes, inclusive da natureza familiar e, considerando os elementos caracterizadores da posse dos autores sobre o imóvel em discussão, deve ser negado provimento ao recurso, demandando a questão uma ampla dilação probatória.

7 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.